Tribunal: TJMT
Processo: 0038314-55.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038314-55.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. HORA-ATIVIDADE. PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/3 PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. NORMA GERAL FEDERAL DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. TEMA N.° 958, DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação coletiva, condenando o ente municipal ao pagamento de indenização por danos materiais aos professores substituídos, correspondente à diferença remuneratória decorrente do descumprimento do percentual mínimo de 1/3 da carga horária destinada a atividades extraclasse, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/08.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se o recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade; (ii) definir se é constitucional e obrigatória a observância, pelos Municípios, da norma geral federal que estabelece o mínimo de 1/3 da carga horária semanal dos professores da educação básica para atividades extraclasse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois o recurso de apelação apresentado pelo Município impugna de forma específica os fundamentos da sentença, cumprindo os requisitos previstos no art. 1.010, III, do CPC.

4. A Lei Federal nº 11.738/08, em seu art. 2º, § 4º, estabelece que até 2/3 da carga horária dos professores da educação básica podem ser destinados a atividades com alunos, devendo o terço restante ser reservado para atividades extraclasse (hora-atividade).

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 958 da repercussão geral (RE 936790/RS), declarou a constitucionalidade do referido dispositivo legal e firmou a tese de que a norma federal possui natureza de norma geral, sendo, portanto, de observância obrigatória por todos os entes federativos.

6. A tentativa do Município de justificar o percentual inferior ao mínimo legal com base na fixação de subsídio superior ao piso nacional não prevalece, pois o STF destacou que a divisão da jornada é pressuposto para fixação da remuneração.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de reconhecer o direito dos professores ao cumprimento da hora-atividade mínima, com condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação não provido. Sentença ratificada em reexame necessário.

Tese de julgamento:

“1. É constitucional e obrigatória a observância, pelos Municípios, da norma geral federal prevista no art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/08, que reserva, no mínimo, 1/3 da carga horária semanal dos professores da educação básica para atividades extraclasse. 2. A fixação de percentual inferior por norma municipal configura afronta à norma federal e dá ensejo à condenação do ente ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 61, § 1.º, inciso II, alínea “c”; 206, inciso VIII; Lei n.º 11.738/2008, art. 2.º, § 4.º; CPC, art. 1.010, inciso III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 936.790/RS (Tema 958), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 29.05.2020; STJ, REsp 722.008/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5ª Turma, j. 22.05.2007; TJ-MT, ApCiv 0037184-30.2013.8.11.0041, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 04.04.2023; TJ-MT, N.U 0027178-81.2013.8.11.0002, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 23.06.2025; TJ-MT, N.U 0026149-93.2013.8.11.0002, Rel.ª Des.ª Maria Aparecida Ribeiro, j. 31.01.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, contra a sentença proferida
pela Excelentíssima Juíza
de Direito,
Dra. Laura Dorilêo Cândido
, nos autos de n.°
0038314-55.2013.811.0041
, em trâmite na
1ª Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID.
320367098
):

“
Vistos e examinados.

Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais ajuizada pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP/MT contra o MUNICIPIO DE CUIABA alegando que os sindicalizados fazem jus à majoração de 13,3%, relativo ao pagamento do percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora atividade para efeito de cumprimento do critério do valor do piso salarial, bem como, recebimento de indenização por danos materiais retroativos da diferença do referido percentual.

A petição inicial foi recebida no pronunciamento de id. 77304243 – pág. 34.

Citada, a requerida ofereceu contestação ao id. 77304243 – pág. 43/56, contrapondo-se à pretensão autoral.

O autor impugnou a peça defensiva (id. 77304243 – pág. 58/64) ratificando os argumentos de sua pretensão e, assim, reafirmando seu direito ao benefício previdenciário visado.

Posteriormente, o requerido impugnou o pedido de justiça gratuita ao id. 77304243 – pág. 69/74.

Posteriormente, foi reconhecida a existência de litispendência e razão da ação declaratória c/c indenização por danos materiais autuada sob nº 37177- 38.2013.8.11.0041, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir, julgado por este juízo em 14/8/2018 (id. 77304251 - pág. 04).

Interposto recurso de apelação, a sentença foi anulada, reconhecendo-se que embora a entidade sindical figure no polo ativo de ambas as demandas, os substitutos processuais são distintos.

Com o retorno dos autos, a parte autora se manifestou acerca da impugnação oposta (id. 187271705).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação e tratando-se de matéria unicamente de direito, passo ao julgamento antecipado do mérito na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Havendo preliminares arguidas, passo a analisa-las.

O Município de Cuiabá apresentou impugnação à justiça gratuita, sob a alegação de que a entidade de classe não comprovou a sua hipossuficiência, necessária a ensejar a manutenção do benefício.

No caso em apreço, verifico se tratar de pessoa jurídica, sem fins lucrativos, de modo que faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, independentemente de prova, porque a presunção é a de que não pode arcar com as custas e honorários do processo, cabendo à parte contrária provar a inexistência da miserabilidade jurídica.

Consequentemente, o indeferimento da gratuidade judiciária implicaria obstaculizar o acesso do ente sindical ao Poder Judiciário, o que não se admite, diante do sabido preceito constitucional do livre acesso à justiça.

Em situação análoga, o E. TJMT tem mantido a concessão da gratuidade da justiça a entidade de classe:

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIAC/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - AJUIZADA PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP-MT EM DEFESA DE DIREITO COLETIVO - ENTIDADE NÃO ELENCADA NO ROL ESTABELECIDO PELO ARTIGO 5º, INCISO I, DA LEI FEDERAL Nº 12.153/2009 - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA - BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITAMANTIDOS - APELO PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

(...).

2.
Estando no processo pessoa jurídica, sem fins lucrativos, basta a mera afirmação da hipossuficiência, cabendo a parte contrária provar a inexistência da miserabilidade jurídica, até porque a concessão do benefício não é definitiva, nos termos do artigo 8º da Lei nº 1.060/50.
(Ap 104765/2016, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/08/2017, publicado no DJE 23/08/2017).

Dessa feita, incabível a pleiteada revogação benefício da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

Consoante relatado, o requerente Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso - SINTEP-MT, representando os professores do Município de Cuiabá, ajuizou a presente ação "Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais", pugnando pela declaração do direito dos professores, à majoração de 13,3% relativo ao pagamento do percentual mínimo de 1/3 de carga horária, como hora atividade, com fundamento no parágrafo 4° do artigo 2º da Lei Federal n. 11.738/2008, bem como, ao pagamento dos valores retroativos da diferença do referido percentual.

Dispõe a Lei 11.738/2008 que estabeleceu o Piso Salarial Profissional Nacional para os profissionais do magistério público da Educação Básica, na composição da jornada de trabalho que deve-se observar o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos. Logo, 1/3 da jornada será dedicado à preparação de aulas e às demais atividades fora da sala, ou seja, à hora atividade.

Após a edição da Lei 11.738/2008, entes federados ajuizaram ações judiciais alegando a inconstitucionalidade do parágrafo 40, artigo 2º da Lei Federal n.11.738/2008, o qual prevê que "Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos."

No ano de 2011, o Supremo Tribunal Federal dirimiu a questão, julgando constitucional o limite de jornada de 2/3, bem como a reserva do percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse, como disposto na Lei 11.7328/2008.

Vejamos:

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA . CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS . 2º, §§ 1º E 4º, 3º, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO . 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008) . 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3 . É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11 .738/2008.” (STF - ADI: 4167 DF, Relator.: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 27/04/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035)

De início, necessário esclarecer que a legislação municipal em seu art. 42, da Lei Municipal n.º 4.594/2004 e art. 33 da Lei Complementar Municipal n.º 220/2010, dispõem,
in verbis
:

“
Art. 42
Fica assegurado a todos os professores o correspondente a 20% (vinte por cento) de sua jornada semanal para horas-atividades relacionadas ao processo educativo.

Parágrafo Único - Entende-se por hora-atividade aquela destinada à preparação e avaliação do trabalho pedagógico, à colaboração com a administração da escola, às reuniões pedagógicas, à articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, de acordo com a proposta educativa da escola.

Art. 33
Fica assegurado a todos os professores o correspondente a vinte por cento de sua jornada semanal para horas-atividades relacionadas ao processo educativo.

Parágrafo único. Entende-se por hora-atividade aquela desafinada ao planejamento e avaliação do trabalho pedagógico, às reuniões pedagógicas, aos cursos de aperfeiçoamento profissional, à articulação com a comunidade escolar e à colaboração com a gestão da escola, de acordo com a proposta da unidade de ensino e as políticas educacionais da SME.”

Por sua vez, estabelece a Lei n.º 11.738/2008, que:

“
Art. 2º
O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

[...]

§ 4º Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.”

Nota-se, portanto, que por mais que as Leis Municipais supracitadas tenham assegurado aos professores municipais o percentual de sua jornada semanal para horas-atividades relacionadas ao processo educativo, fixou tão somente ao patamar de 20% (vinte por cento), contrariando a norma geral federal que reserva percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para a dedicação a atividades extraclasse.

Logo, resta evidente que o valor de 20% é inferior ao correspondente a 1/3, conforme determinado pela Lei n.º 11.738/2008.

Isto posto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pleito formulado pelo requerente para DECLARAR o direito dos professores substituídos a receberem o percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora atividade, nos termos do parágrafo 4º do artigo 2º da Lei Federal 11.738/2008, bem como, nos termos da ADI nº 4.167/DF.

Por conseguinte, CONDENO o Município de Cuiabá a pagar aos professores substituídos no presente feito, a indenização por danos materiais relativo à retroação da diferença do percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora atividade e não mais apenas 20% da carga horária como hora atividade.

Tratando-se de condenação judicial imposta ao Município de Cuiabá em relação à verba de servidores, o índice dos juros de mora deve ser o da remuneração oficial da Caderneta de Poupança e a correção monetária pelo IPCA-E, conforme Temas 810-STF e 905-STJ, sendo que deve incidir a taxa SELIC após a edição da Emenda Constitucional n. 113/2021.

Quanto aos honorários advocatícios, o artigo 85, §4º do Código de Processo Civil, dispõe que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Transcorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, encaminhe-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, em remessa necessária.

Cumpra-se, expedindo-se necessário.

(datado e assinado digitalmente)

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante
sustenta que o artigo 2°, § 4, da Lei Federal n.° 11.738/08 é inconstitucional, asseverando que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n.° 4167/DF, fundamento da sentença, embora tenha declarado a constitucionalidade da norma, não o fez com caráter
erga omnes
e eficácia vinculante em relação a esse ponto específico, em razão da ausência de maioria absoluta.

Aduz que a Lei Federal, ao dispor sobre a jornada de trabalho dos professores, invadiu a matéria de competência privativa do Chefe do Poder Executivo local para definir o regime jurídico de seus trabalhadores, violando o disposto no artigo 61, § 1°, inciso II, alínea c, da Constituição Federal, além de afrontar ao princípio federativo, que assegura a autonomia dos Estados e Municípios.

Pontua, de outra parte, que demonstrou nos autos que, embora o município mantenha o percentual de 20% da jornada semanal para horas-atividades, o piso salarial municipal é 90,66% superior ao piso nacional, o que compensa o menor percentual de com um vencimento significativamente mais elevado.

Por essas razões, requer
“
o
conhecimento e o provimento integral do presente Recurso de Apelação para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente o pedido inicial, acolhendo os argumentos de inconstitucionalidade do § 4º do artigo 2º da Lei Federal nº 11.738/2008 e de compensação pelo piso salarial municipal superior, conforme detalhado na contestação
”
(ID. 320368350).

Nas contrarrazões, o SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO suscita, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso
, com base no que foi decidido pelo STF, no julgamento da ADI n.° 4167
(ID.
320368353
).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de adentrar no mérito recursal, por inexistir o interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID.
321792369
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA

RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
RECURSO DE APELAÇÃO,
interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, contra a sentença proferida
pela Excelentíssima Juíza
de Direito,
Dra. Laura Dorilêo Cândido
, nos autos de n.°
0038314-55.2013.811.0041
, em trâmite na
1ª Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos, para
condenar
“
o Município de Cuiabá a pagar aos professores substituídos no presente feito, a indenização por danos materiais relativo à retroação da diferença do percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora atividade e não mais apenas 20% da carga horária como hora atividade
”.

De proêmio, cumpre apreciar a preliminar arguida pela parte apelada de ausência de dialeticidade recursal, sob o argumento de que o recurso de apelação do município não enfrenta, de forma específica, os fundamentos da sentença atacada.

Como cediço, na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá
:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”. (Grifo nosso).

A propósito, em comentários a respeito do artigo supratranscrito, Luiz Guilherme Marinoni leciona (Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016):

“1. Forma.
O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso. Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...] O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais. Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)”. (Grifo nosso).

Da análise do recurso interposto, porém, não obstante as alegações da parte apelada, observa-se que a parte apelante impugnou as razões de decidir, indicando, de forma clara e coesa, as razões do pedido de reforma da sentença.

Com base nisso,
REJEITO
a preliminar aventada.

No mérito, revela notar que a matéria sujeita ao reexame necessário e a devolvida pelo recurso de apelação se confundem, razão pela qual a apreciação da remessa obrigatória e o exame das insurgências recursais estão sendo realizadas conjuntamente.

Consoante relatado, a questão posta versa sobre matéria já conhecida neste Egrégio Tribunal de Justiça, qual seja
a declaração ao direito de 1/3 (um terço) da jornada de trabalho dos professores do município de Cuiabá, MT, para a realização de atividades extraclasse, consoante disposto no artigo 2°, § 4°, da Lei n.° 11.738/08.

O inconformismo do município, ao interpor o recurso, se volta à alegada inconstitucionalidade do dispositivo da Lei Federal em questão, sob o argumento de que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI n.° 4167/DF, não proferiu julgamento
erga omnes
e com efeito vinculante e, além disso, a norma viola o disposto no artigo 61, § 1°, inciso II, alínea c, da Constituição Federal, além de afrontar ao princípio federativo, que assegura a autonomia dos Estados e Municípios.

Entretanto, a insurgência não prospera. E, isso porque, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n.° 958, em repercussão geral, afastou a sua inconstitucionalidade, afirmando a possibilidade de fixação de jornada a ser dedicada às atividades extraclasse, pela norma geral federal, a qual é de observância obrigatória por todos os entes federativos.

Veja-se:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSORES. JORNADA. NORMA GERAL FEDERAL. ART. 2º, PARÁGRAFO 4º, DA LEI N.º 11 .738/2008. RESERVA DE FRAÇÃO MÍNIMA DA CARGA HORÁRIA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. POSSIBILIDADE. 1. É dever do Estado reconhecer e valorizar as atividades extraclasse, pois indispensáveis ao direito à educação, orientado ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, nos termos do art. 205, CRFB. 2. A divisão da jornada de trabalho dos profissionais da educação escolar pública entre atividades de docência e de apoio à docência é pressuposto necessário para fixação da remuneração de tais profissionais. 3. A Constituição da República autoriza a norma geral federal a estabelecer o piso salarial profissional aos professores, nos termos do comando contido no inciso VIII do art. 206, CRFB. 4. Possibilidade de fixação da fração da jornada a ser dedicada às atividades extraclasse, pela norma geral federal, nos termos do § 4º do art. 2º da Lei 11.738/2008. 5 . Recurso extraordinário conhecido e desprovido.

(STF - RE: 936790 SC, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 29/05/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 29/07/2020).

Dessa maneira, incabível qualquer questionamento a respeito da inconstitucionalidade do dispositivo legal em questão, diante do precedente obrigatório, do STF, que fixou a tese de que
“
É constitucional a norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse
”.

Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO TRABALHISTA COLETIVA. PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. HORA-ATIVIDADE. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PERCENTUAL INFERIOR A 1/3 DESTINADO A ATIVIDADES EXTRACLASSE. AFRONTA À NORMA FEDERAL. LEGITIMIDADE DO SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Paranatinga/MT contra sentença proferida nos autos da ação trabalhista coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga – SISEMP, que reconheceu o direito dos professores substituídos à reserva de 1/3 da jornada para atividades extraclasse, condenando o ente municipal ao pagamento de horas extraordinárias pela supressão da hora-atividade, a ser apurada em liquidação de sentença.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate são: (i) verificar a legitimidade ativa do sindicato para atuar como substituto processual na defesa de direitos supostamente individuais de seus filiados; (ii) aferir a legalidade da jornada de trabalho fixada pela Lei Municipal nº 1.623/2018 em relação à Lei Federal nº 11.738/2008, que reserva 1/3 da jornada dos professores da educação básica para atividades extraclasse.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 8º, III, da CF, os sindicatos possuem legitimidade para atuar como substitutos processuais na defesa de direitos coletivos ou individuais homogêneos dos integrantes da categoria.

4. A Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º, impõe a observância de, no máximo, 2/3 da carga horária semanal dos professores para atividades de interação com os alunos, reservando, no mínimo, 1/3 para atividades extraclasse (hora-atividade).

5. O STF, no julgamento da ADI nº 4167/DF e do RE nº 936.790/RS (Tema 958), declarou a constitucionalidade da norma federal e fixou a tese de sua obrigatoriedade para os entes federados, com eficácia erga omnes.

6. A Lei Municipal nº 1.623/2018, ao prever apenas 6 horas-atividade em uma jornada semanal de 26 horas, estabelece percentual inferior ao mínimo legal de 1/3, afrontando norma federal de observância obrigatória.

7. Não se aplica ao caso a CLT, por se tratar de servidores regidos por regime jurídico estatutário.

8. Presentes os requisitos fixados no Tema 1059 do STJ, admite-se a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. O STF, ao julgar o Tema 958 da repercussão geral e a ADI nº 4167/DF, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, atribuindo-lhe eficácia erga omnes, o que torna obrigatória sua observância por todos os entes federativos. Assim, é incontroverso que os municípios devem assegurar aos professores da educação básica o cumprimento do limite máximo de 2/3 da carga horária para atividades com alunos e 1/3 para atividades extraclasse, sendo devidos os valores correspondentes em caso de descumprimento, a serem apurados em liquidação de sentença. 2. O sindicato possui legitimidade ativa para a defesa judicial de tais direitos, na qualidade de substituto processual.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 8º, III e 39; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º; CPC, art. 85, § 11, Lei Municipal nº 1.623/2018 art. 38.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 936.790/RS, relator Ministro Roberto Barroso, Pleno, Tema 958, j. 20.9.201; STJ, REsp 1865553/PR, relator Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, Tema 1059, j. 13.11.2019; TJ-MT - Apelação Cível: 1000393-91.2020.8.11 .0011, Relator.: Mario Roberto Kono De Oliveira, Data de Julgamento: 07/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/05/2024; TJ-MT - APL: 00371843020138110041, Relator.: Graciema Ribeiro De Caravellas, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2023; TJ-MT N.U 0027178-81.2013.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025; TJ-MT N.U 0026149-93.2013.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024; TJ-MT - Agravo Regimental Cível: 10288316620228110041, Relator.: Helena Maria Bezerra Ramos, Data de Julgamento: 13/11/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/11/2024”.

(N.U 1003622-52.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANA CRISTINA SILVA MENDES, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025).

“Direito constitucional e administrativo. Agravo interno. Educação básica. Magistério público. Jornada de trabalho. Reserva mínima de 1/3 para atividades extraclasse. Norma geral de observância obrigatória. Reafirmação do entendimento do stf em repercussão geral. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande/MT contra decisão monocrática que manteve a sentença de procedência proferida em Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais proposta por sindicato representativo de professores da rede municipal, reconhecendo o direito à reserva mínima de 1/3 da jornada semanal para atividades extraclasse, conforme previsto no §4º do art. 2º da Lei Federal nº 11.738/2008, e condenando o Município ao pagamento de diferenças remuneratórias de 13,3% em razão do descumprimento dessa exigência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o Município pode estabelecer, com base em sua legislação local, percentual inferior ao mínimo de 1/3 da jornada semanal para atividades extraclasse previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, com fundamento na proporcionalidade da carga horária adotada localmente.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 958 da repercussão geral (RE 936790/RS), reconhece a constitucionalidade do art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008 e afirma que a reserva de 1/3 da jornada para atividades extraclasse configura norma geral de observância obrigatória por todos os entes federativos.

4. A tentativa de aplicação proporcional da hora-atividade com base em jornada semanal inferior à de 40 horas não encontra respaldo na interpretação vinculante firmada pelo STF, por tratar-se de norma de garantia mínima e indisponível aos profissionais da educação.

5. A fixação de percentual inferior ao mínimo legal, como os 20% previstos na legislação municipal, afronta a norma geral federal e não pode prevalecer, mesmo diante de alegada adequação à realidade local.

6. O recurso reitera fundamentos já analisados na decisão monocrática e na sentença de primeiro grau, sem trazer argumentos jurídicos novos ou aptos a afastar o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 936790/RS (Tema 958 da repercussão geral), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2018”.

(N.U 0027178-81.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025).

Ademais, a alegada fixação de subsídio dos professores em patamar superior ao definido como piso nacional da educação não constitui justificativa para a redução do tempo destinado à hora-atividade, porquanto, como destacado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n.° 958, já citado, a divisão da jornada de trabalho entre atividades de docência e de apoio à docência constitui pressuposto necessário para a fixação da remuneração dos referidos profissionais.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em reexame necessário,
RATIFICO
a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025